Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015705-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 740.053.751-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO IAC N. 10 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO DE ORIGEM NO JUÍZO ORIGINALMENTE COMPETENTE – RECURSO PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a
“
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

2 -
No IAC n. 10 do STJ, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a
suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente,
bem como que
devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito.

3 – Em observância ao teor
da decisão liminar proferida no IAC n. 10 do STJ, o feito deve ser devolvido para o Juízo
originalmente competente para processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015705-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, postulando a concessão de efeito suspensivo,
interposto por
Leandro Bernardo dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

O presente recurso foi, à unanimidade, desprovido (ID n. 57919499) e restou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – DEMANDA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AGRAVADO A PRESTAR SERVIÇO NA MODALIDADE HOME CARE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde, vez que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.”

Ocorre que, inconformado, o agravante interpôs Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso, determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do teor da liminar proferida no IAC n. 10 do STJ, senão vejamos:

“Ante o exposto, DETERMINO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para cumprimento da ordem liminar proferida no IAC 10 do STJ, incidindo, ainda, analogicamente, o disposto no art. 1.040 do CPC de 2015.”

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, postulando a concessão de efeito suspensivo, interposto por Leandro Bernardo dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

O presente recurso foi,
à unanimidade, desprovido (ID n. 57919499).

Interposto Recurso Especial, o Ministro relator Gurgel de Faria, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do teor da liminar proferida no IAC n. 10 do STJ (ID n. 90554454).

Pois bem.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a Resolução n. 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, afastou diversas regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, além de criar autêntica prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.

Assim, neste contexto, requer o provimento do recurso, com o fim de anular definitivamente a decisão interlocutória de ID n. 24446111, com a determinação de que o feito em questão permaneça tramitando perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT (vara de origem).

O Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a
“
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a
suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar,
independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente,
bem como que

devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito
.

Deste modo, em respeito ao teor da decisão liminar proferida no IAC n. 10 do STJ, tenho que o recurso merece ser
provido
, para o fim de determinar que os autos de origem permaneçam, neste momento, tramitando perante a
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que se trata do juízo originalmente competente para processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Leandro Bernardo dos Santos, para o fim de determinar a competência do Juízo da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT para o processamento e julgamento do feito de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021